Tribunal: TJMT
Processo: 1028461-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028461-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (AGRAVANTE), ZELANIR RAMME - CPF: 836.984.699-87 (AGRAVANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita concedido anteriormente, sob o fundamento de que os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se os agravantes efetivamente demonstraram a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, à luz do artigo 99, § 3º, do CPC/2015, e se há elementos nos autos que afastem a presunção relativa da declaração de pobreza.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, a concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos. Embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

4. No caso concreto, os agravantes residem em imóvel de alto padrão e receberam valores significativos oriundos de negócios imobiliários, notadamente da venda
de um imóvel rural
. Além disso, não foi apresentada prova documental da alienação desse patrimônio nem da destinação integral dos valores recebidos.

5. A existência de execuções e dívidas não basta para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, uma vez que não há demonstração de que os compromissos financeiros inviabilizem completamente o recolhimento das despesas judiciais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal prevê que a justiça gratuita deve ser concedida apenas a quem efetivamente comprova a necessidade, não podendo ser utilizada como privilégio indevido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência digna."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06/12/2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Carlos Domingos Baú e
Zelanir

Ramme
Baú contra decisão monocrática

que negou provimento ao
agravo de instrumento,
interposto contra decisão proferida
no

Cumprimento de Sentença n.º 0001034-07.2017.8.11.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, contra
Remi Cruz Borges
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, revogando o benefício anteriormente concedido, sob o fundamento de que os agravantes não comprovaram sua alegada hipossuficiência econômica.

No agravo interno, os recorrentes sustentam que se encontram desempregados e sem renda fixa, alegando que dependem do auxílio de familiares para sua subsistência.
Alegam
que não possuem patrimônio significativo e que, embora tenham vendido a Fazenda Verona, os compradores inadimpliram parte do pagamento, o que os deixou em situação financeira precária.

Ainda, argumentam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deveria prevalecer, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que a ausência de prova da alienação do imóvel não pode ser utilizada para afastar a concessão do benefício.

Com base nesses argumentos, requerem a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da justiça gratuita
.

Não há contrarrazões (id
.
273786859
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal diz respeito à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Assim, o cerne da discussão é verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelos agravantes.

Verifica-se que a decisão monocrática
(id.
262970250
)
negou provimento ao agravo de instrumento para conceder a
justiça gratuita
,
sob o fundamento de que os agravantes não demonstraram cabalmente a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração nesse sentido.
Ademais, a decisão
destacou que os agravantes residem em imóvel de alto padrão e que, embora tenham alegado sua alienação, não apresentaram qualquer prova documental da efetiva venda ou do destino dos valores eventualmente auferidos.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A análise dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse sentido, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício.

Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

No caso concreto, há nos autos elementos que afastam a presunção relativa de hipossuficiência dos agravantes. Conforme
destacado pelo
relator
,

os agravantes residem em imóvel de alto padrão e

não há qualquer prova documental
da alienação do imóvel
.

Além disso, o agravante Carlos Domingos Baú recebeu, entre os anos de 2013 e 2022, a quantia de R$ 18.760.073,00
,
(id.

251225697
)
valores decorrentes de negócios imobiliários, especialmente da venda da Fazenda Verona.
(id.
251225691
)

Ainda que os agravantes aleguem dificuldades financeiras, não há nos autos qualquer prova documental que demonstre que os valores recebidos tenham sido integralmente utilizados para quitar débitos ou que os recursos disponíveis sejam insuficientes para arcar com as custas do processo. Pelo contrário, há indícios de que parte do patrimônio tenha sido transferida à filha dos recorrentes, conforme a escritura pública de compra e venda lavrada em 20/03/2023, na qual consta o recebimento de R$ 300.000,00
,
em espécie.
(id.
251225693
)

Ademais, conforme destacado na decisão monocrática
a
mera existência de dívidas e execuções em nome dos agravantes não basta para caracterizar a hipossuficiência. De fato, os recorrentes juntaram certidões de diversas ações de execução movidas em seu desfavor; contudo, não foi demonstrado que essas obrigações financeiras inviabilizam o pagamento das custas do processo. O rol de dívidas apresentado não indica, de forma inequívoca, que todos os recursos dos agravantes estejam comprometidos a ponto de nada restar para custear as despesas judiciais, ou que o recolhimento das custas comprometeria o sustento digno de sua família. Ausente prova nesse sentido, não se pode presumir que as pendências financeiras inviabilizem completamente o acesso dos recorrentes ao Judiciário mediante o pagamento das taxas devidas.

Diante do exposto, verificando que os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência dos agravantes, evidenciando sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025